Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0717509-67.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: AGREX DO BRASIL S.A. EMBARGADO: VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, ADRIANE KREITLOW ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante – Agrex do Brasil S.A., com a finalidade de impugnar decisão que determinou a inclusão de outros devedores no pólo passivo da execução e como estavam estes em recuperação judicial, suspendeu-se o processo, tornando sem efeito o arresto de antes determinado sobre a garantia da cédula – sacas de milho. A decisão embargada teve por fundamento o fato de que o Superior Tribunal de justiça, em sede de Conflito de Competência, decidiu que compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre todos os atos de constrição realizados sobre as sacas de milho, sendo que referido juízo já se manifestou a respeito da impossibilidade da expropriação. Em resumo, afirma a embargante que a decisão proferida pelo STJ no Conflito de Competência, na verdade, permitiu o prosseguimento do processo de execução contra os devedores que não estão em recuperação judicial, razão pela qual, segundo entende, resta preservada a competência do juízo de origem para a continuidade da execução contra as executadas Valneide Araujo Zaltron, Viviana Magale Mullich Zaltron e Adriane Kretlow Zaltron. Dessa forma, aduz que a decisão embargada é contraditória “em relação ao acerto ou desacerto da decisão de piso que deferiu a intervenção de terceiros por chamamento ao processo em ação executória”. Alerta que o reconhecimento de que o Agravo de Instrumento está inteiramente prejudicado ensejará formação de coisa julgada em relação à decisão que deferiu o pedido para que fossem incluídos no pólo passivo da execução os devedores Claudir Antônio Zaltron, Davi Zaltron e Valdir Zaltron. Portanto, no seu entender, há “contradição da fundamentação do decisum aqui impugnado com a conclusão de que a execução somente seguiria em desfavor das esposas. Ao final, pede provimento dos Embargos de Declaração para “esclarecer/eliminar/suprir os vícios acima apontados”, emprestando-lhes efeitos modificativos. É o breve relatório. Decido. Não obstante a Embargante aponte omissão na decisão que não conheceu da Apelação, vê-se que, na verdade, pretende a reforma do provimento jurisdicional monocrático. Sendo assim, entendo que o caso é de conhecer estes Embargos de Declaração como Agravo Interno, conforme faculta o § 3o (primeira parte), do artigo 1.024, do Código de Processo Civil. De outro, lado, reputo desnecessário adotar-se a providência descrita na segunda parte do dispositivo legal citado, porquanto o embargante efetivamente impugnou de forma específica os fundamentos da decisão singular, formulando, inclusive, pedido de reforma do decisum, não obstante argumente a existência de contradição e omissão, cumprindo, dessa forma, o disposto no artigo 1.021, § 1o, CPC. Conclusão Diante de tais considerações, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno e, em conseqüência, determino a intimação dos embargados/agravados para, caso queiram, apresentar contrarrazões. A Secretaria da Turma deverá providenciar as anotações pertinentes. Brasília/DF, 28 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator